Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-07.2011.8.11.0077
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000588-07.2011.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VILMAR DA SILVA CESARINHO - CPF: 029.167.271-08 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TELMA DE SOUSA ALVARENGA - CPF: 496.300.911-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILMAR DA SILVA CESARINHO - CPF: 029.167.271-08 (APELADO), SORAINE FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO POIQUI CHARUPÁ (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU FERREIRA BARBOSA - CPF: 040.202.071-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM –
CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – QUESTÃO PREJUDICIAL ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – ACOLHIMENTO –
TRANSCORRIDO INTERSTÍCIO TEMPORAL SUPERIOR À PREVISÃO LEGAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE – PREJUDICADA A ANÁLISE DAS RAZÕES DO RECURSO.

Havendo o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto, conforme preceitua art. 110, § 1o, do Código Penal, e, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

Tendo em vista que transcorreu lapso temporal superior a oito anos entre a publicação da sentença condenatória até a presente data deve ser acolhida
a questão prejudicial de mérito arguida, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (prescrição intercorrente).

Imperiosa a extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP, c/c o art. 109, IV, ambos do CP, ficando prejudicada a análise do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vilmar da Silva Cesarinho
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
, nos autos da ação penal n. 0000588-07.2011.8.11.0077 (código 31288), que o condenou pela prática dos crimes de tráfico privilegiado e de associação para tal fim, previstos nos artigos 33, § 4o, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, à pena total de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais, a defesa alega preliminarmente a nulidade do feito por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a absolvição do acusado em relação a ambos os delitos, e, subsidiariamente, a fração máxima de redução da pena pelo privilégio (Id. 126293707).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, a fim de absolver o réu do delito de associação para o tráfico de drogas (Id. 126293710).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça requereu a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, ficando prejudicada a análise recursal (Id. 165790189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Vilmar da Silva Cesarinho,
contra a sentença que o condenou pela prática dos delitos de tráfico privilegiado e de associação para tal fim.

Importante apreciar inicialmente a alegação do eminente procurador de justiça da prescrição da pretensão punitiva.

É cediço que a prescrição, como instituto de ordem pública, e como questão prejudicial à análise do mérito, pode ser declarada de ofício, em qualquer fase processual (artigo 61 do Código de Processo Penal).

Nos moldes do § 1o do artigo 110 do Código Penal, com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena
in concreto
, e leva-se em consideração os prazos previstos no artigo 109 do mesmo diploma normativo.

Outrossim, impende consignar que a hipótese fática retratada na denúncia indica o concurso de crimes, e, nos moldes do artigo 119 do Código Penal: “
no

caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Infere-se da sentença condenatória, que ao recorrente foram impostas as sanções definitivas de
3 anos de reclusão
pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e de
2 anos e 6 meses de reclusão
pela prática do crime descrito no artigo 35 da mesma Lei (Id. 126293688, pp. 36-51, e Id. 126293689, pp. 1-8).

Destarte, consta da exordial acusatória, que os crimes foram praticados no dia
3.5.2011
, e a denúncia foi recebida no dia
18.1.2012
.

A sentença condenatória, por sua vez, foi prolatada no dia
21.8.2014
e o Ministério Público tomou ciência da decisão em
27.8.2014
(Id. 126293689, p. 8).

O trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia
8.9.2014
, conforme certidão (Id. 126293689, p. 9).

In casu
, de acordo com as penas supracitadas aplicadas ao apelante, verifica-se que o
prazo prescricional é de 8 anos
, conforme inciso IV do artigo 109 do CP, veja-se:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; (...)”.

Diante da inexistência nos autos da publicação da sentença para fins de contagem do prazo prescricional, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, considera-se a data do primeiro ato subsequente à sentença, veja-se:

“(...) Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2.
Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. (...)”
(STJ, RHC n. 28822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22.8.2011, DJe 13.10.2011) – grifei.

Desta feita, no caso em exame, considera-se publicada a sentença condenatória quando da ciência do
parquet
em

27.8.2014, o qual deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Nesse contexto, imperioso decretar a extinção da punibilidade do réu em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva

estatal
, na modalidade intercorrente ou superveniente, pois, entre a data da publicação da sentença condenatória (27.8.2014) até o julgamento do presente recurso,
transcorreu prazo superior a 8 anos
, sem que houvesse causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Assim, fica prejudicada a análise das razões do recurso interposto, tendo em vista que a declaração da prescrição da pretensão punitiva atinge todos os efeitos penais decorrentes da condenação.

Sobre o tema, consigno, por oportuno, o magistério de Rogério Greco,
in verbis
:

“
A conclusão pela prescrição da pretensão punitiva terá repercussões importantíssimas tanto na esfera penal como na civil. O réu do processo no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ainda continuará a gozar do status de primário, e não poderá ver maculados seus antecedentes penais, ou seja, será como se não tivesse praticado a infração penal. Na esfera cível, a vítima não terá como executar o decreto condenatório, quando houver, visto que a prescrição da pretensão punitiva impede a formação de título executivo judicial
”. (
in
Curso de direito Penal – Parte Geral, Vol. I, 10 ed., Editora
Impetus
: Niterói, 2008, p. 730).

Ante o exposto,
acolho
a questão prejudicial arguida pela PGJ
, e com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV, c/c o art. 110, § 1o, c/c o art. 119, todos do Código Penal,
declaro
extinta a punibilidade
do recorrente

Vilmar da Silva Cesarinho
,
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, afastando todos os efeitos decorrentes da sentença condenatória, ficando prejudicada a análise do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023